Tribunal: TJDFT
Processo: 0009001-18.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009001-18.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ALEX DE ASSIS SANTOS, CLAUDEMIRO LESSA SILVA, GILVAN POSSIDONIO DE LIMA, JOHNNEYFEE AMORIM AMADOR MOREIRA, JOSE WENDER DURAES MENDES, KAREN NOLETO DE VASCONCELOS, MICHAEL SOARES DE MELO, SILOANE CARVALHO SOARES, TARCISIO MIGUEL ARRUDA CARVALHO, WANTUY SOUZA SEVERO, WILLAME XAVIER LIMA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ciente da desistência do pedido de habilitação nos autos, conforme petição de ID 22260969. Aguarde-se a ordem cronológica de pagamento. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac